Tribunal: STF
Processo: ARE 1483454
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 9, fls. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS ESTRUTURAIS NO TEATRO DIX-HUIT-ROSADO. PRÉDIO PÚBLICO. ACESSO À CULTURA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO VIOLADOS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PRAZOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. DECLARAÇÃO DO BEM PÚBLICO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES. MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE MUDANÇA NA ESTRUTURA ARQUITETÔNICA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ alega violação aos arts. 2º; e 37, XI, da CF/1988.



    Para tanto, argumenta que no tocante ao “Poder Discricionário conferido à Administração Pública, o Município de Mossoró (...) tem eleito os serviços prioritários, tendo em vista a realidade vivenciada de crise econômica, bem como não usufruir da característica de segurador universal e integral” (Doc. 13, fl. 8).



    Especificamente em relação ao Teatro Municipal Dix-Sept Rosado, aduz que “tem realizado inúmeras reformas e manutenções (...), de acordo com a necessidade e as finanças públicas” (Doc. 13, fl. 8), destacando que “com a execução do Contrato do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), pactuado entre o Município de Mossoró e a Caixa Econômica Federal, no dia 02 de março de 2020, é previsto a realização de obras dos equipamentos do Corredor Cultural, com recuperação, inclusive, do Teatro Municipal Dix Huit Rosado, Memorial da Resistência e Praça de Convivência. Igualmente, não se pode olvidar que o equipamento público em comento está em pleno funcionamento, não se vislumbrando no caso concreto, qualquer omissão por parte do ente municipal” (Doc. 13, fl. 8).



    Reitera que o Município, na medida do possível, esta “realizando as obras necessárias, não havendo que se falar em omissão por parte do poder executivo e nem muito menos a necessidade de ingerência por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário” (Doc. 13, fl. 13).



    Amparando-se no princípio da separação dos poderes, afirma a impossibilidade de intervenção do Judiciário nas políticas públicas, pois “cabe de forma exclusiva ao administrador, sob seus critérios de conveniência e oportunidade, elaborar as ações que irá desenvolver, diante da conhecida limitação orçamentária do Estado que impossibilita um programa universal que albergue todos os setores que necessitam de sua intervenção. O Poder Judiciário só poderá intervir quando houver uma violação evidente e arbitrária” (Doc. 13, fl. 11).



    Conclui aduzindo que a intervenção do Judiciário só deve ocorrer em situação de inércia injustificada do poder público, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que o município está agindo proativamente.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Em contrarrazões, o MPRN sustenta, preliminarmente, a incidência ao caso, das Súmulas 283 e 284 do STF, bem como que o entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência pátria. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido aduzindo que “o princípio da separação dos poderes não impede que o Município de Mossoró/RN seja obrigado pelo Poder Judiciário a realizar reformas estruturais em teatro municipal, uma vez que, sendo constatada uma omissão da Administração Pública no cumprimento de seus deveres constitucionais e legais, cabe ao Poder Judiciário coibir a ilegalidade, ordenando a adoção das providências necessárias à proteção do direito lesado pela inércia estatal” (Doc. 15. fl. 8).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 220/STF (Competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos); e, no tocante às demais questões, inadmitiu o recurso aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 19).



    Em face dessa decisão, o MUNICÍPIO interpôs Agravo Interno (Doc. 21) e ARE (Doc. 23).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do Tribunal de origem reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e afastou a incidência ao caso do Tema 220. Em seguida, inadmitiu o RE com base nas Súmulas 286 e 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 30).



    Na sequência, a recorrente interpôs novo ARE (Doc. 32, fls. 6-13), refutando integralmente a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente. Conforme se procurará demonstrar, ao determinar medidas específicas e pontuais ao Município, as instâncias de origem procederam em desconformidade com o precedente do Tema 698 da repercussão geral. De todo modo, a intervenção do Judiciário na hipótese se mostra absolutamente inoportuna.



    Conforme acima narrado, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, postulando, em suma (Doc. 3, fls. 32-33): (a) seja declarado, por sentença, o valor cultural do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado; (b) a condenação do Município de Mossoró “em obrigação de fazer consistente na restauração integral das paredes externas do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, recompondo-as observando-se todas as suas características originais, no prazo de 6 (seis) meses, conforme projeto a ser apresentado pelos réus de conformidade com o determinado em liminar ou no prazo de trinta dias a contar do trânsito em julgado da decisão judicial”; (c) a condenação do réu “em obrigação de fazer consistente em conservar e preservar o imóvel objeto desta ação”; e (d) a cominação de multa diária, caso sejam descumpridas as obrigações acima, sem prejuízo das consequências legais decorrentes da desobediência à ordem judicial (Doc. 3, fls. 32-33).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o Município de Mossoró a (a) apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, projeto de reforma e adequação da estrutura do Teatro Dix-Huit Rosado, bem como com a execução das respectivas obras, que consistem na restauração integral das paredes externas do mencionado teatro, recompondo-as de modo a preservar todas as suas características originais, em um prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da data da aprovação do projeto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte; e (b) reconhecer o Teatro Dix-Huit Rosado como patrimônio histórico e cultural da cidade de Mossoró/RN, devendo a administração pública municipal proceder com a integral preservação e conservação do edifício, dando-lhe destinação útil, de forma compatível com sua relevância cultural. Caso o gestor público ou qualquer pessoa altere a estrutura arquitetônica do bem imóvel, pagará multa que arbitro em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (Doc. 5, fl. 7).



     Em sede de Apelação interposta pelo Município, o Tribunal de origem manteve a sentença (Doc. 9, fls. 5-9).



    Ao assim proceder, as instâncias de origem desrespeitaram a jurisprudência desta CORTE. No RE 684.612-RG (Tema 698, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou as seguintes teses jurídicas: 



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    O acórdão desse precedente vinculante ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE.



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes . 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).’”(RE 684.612/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3/8/2023 – grifo nosso)



    Como pontuado pelo Min. ROBERTO BARROSO, Relator do Tema 698, decisões judiciais casuísticas podem comprometer a eficiência administrativa, em especial porque sem uma visão sistêmica de toda situação do município, corre-se o risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    A propósito, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do Tema 698:



    34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo fraco de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    (…)



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o estado de coisas ideal o resultado a ser alcançado, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Como aqui já mencionado, o Tribunal de origem manteve sentença que determinou ao ente público a adoção de medidas específicas (reforma e adequação da estrutura) para a preservação e conservação do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, estipulando prazo máximo de duração das obras em 180 (cento e oitenta dias); reconheceu o Teatro como patrimônio histórico e cultural da cidade de Mossoró/RN; e estipulou multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso o gestor público ou qualquer pessoa altere a estrutura arquitetônica do bem imóvel.



    Assim, acabou por violar o item 2 da tese fixada no Tema 698 da repercussão geral, pois determinou adoção de medidas pontuais e específicas, sem deixar margem de escolha ao Ente Municipal, adentrando indevidamente no mérito administrativo.



    De todo modo, o exame da situação dos autos indica que a solução adequada para a lide é a improcedência, pois a intervenção do Judiciário na hipótese mostra-se desarrazoada.



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. 



    I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) “ 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Vejamos as seguintes considerações do Min. ROBERTO BARROSO no Tema 698: 



    “28. Nesse cenário, é importante a construção de parâmetros para permitir uma atuação efetiva e organizada do Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos fundamentais, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador para a definição e implementação de políticas públicas.



    29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial.



    30. Assim, diante de um Poder Executivo omisso, é necessária uma intervenção judicial para retirar as autoridades públicas do estado de letargia, como bem pontuou esta Corte na medida cautelar da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional, em razão da violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro.



    31. Em síntese, é obrigação dos Poderes Públicos fornecerem políticas públicas de qualidade. Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional.



    32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes. De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre a matéria acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública.



    33. Assim, o órgão julgador deverá questionar se é razoável e faticamente viável que aquela obrigação seja universalizada pelo ente público devedor. Na hipótese em análise, caberia ao Tribunal de Justiça local examinar se seria possível ao Município do Rio de Janeiro implementar as obrigações impostas também em outras unidades de saúde que estejam em condição similar à do Hospital Salgado Filho.



    A presente Ação Civil Pública foi ajuizada no ano de 2016, quando, de acordo com a Lei Municipal 3.371/2016, do Município de Mossoró/RN, o orçamento fiscal anual foi estimado em R$ 591.700.855,00 (quinhentos e noventa e um milhões, setecentos mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais). 



    Na referida norma extrai-se a informação de que naquele ano foi destinado o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a reforma e ampliação de todos os prédios públicos no âmbito do Município.



    Na Petição Inicial, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte informa que o valor orçado apenas para a recuperação das paredes externas do Teatro seria estimado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)(Doc. 3, fl. 3), o que ultrapassa consideravelmente o valor destinado a reforma de todos os prédios públicos do Município.



    A título de comparação, o Teatro Nacional de Brasília (Teatro Nacional Cláudio Santoro), situado em uma unidade da federação com PIB consideravelmente superior ao do Município de Mossoró, está fechado há cerca de 10 anos, porque a destinação de verbas para as obras de restauração do Teatro dependem da análise da conveniência e oportunidade do Administrador Público, que deve levar em consideração todas as demandas da população.



    Nessa linha, em pesquisa realizada no ano de 2022, o canal de notícias TCM-Notícia entrevistou 781 moradores do Município, no qual se constatou que as principais queixas da população são referentes à: segurança (62%), saúde (39%), educação (23%), desemprego (22%), limpeza pública (20%), rede de esgoto/saneamento básico (17%), calçamentos de ruas e avenidas (16%) e abastecimento de água (14%)



    Obviamente não se desconhece a importância da promoção e difusão da cultura para a população municipal. Ocorre que o Município tem diversas outras carências, em nível muito básico de subsistência, que devem ser consideradas pelo Administrador Público quando da destinação de verbas para projetos municipais.



    Portanto, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013) 



    Também no sentido